Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706505-52.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA APELADO: SERGIMAR DIAS DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 21990974, que certificou o trânsito em julgado da sentença de ID 21990968, a qual julgou procedente o pedido monitório, e o que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito da ocorrência de eventual coisa julgada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se conclusos os autos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora